Tribunal: TJES
Processo: 5002767-36.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002767-36.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: CHARLES MARIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONSUMERISTAS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER SIDO ALUNO REGULAR NA REQUERIDA ATÉ O ANO DE 2017 DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO. EM 2014, POR PROBLEMAS NO SISTEMA DO FIES NÃO CONSEGUIU PROMOVER O ADITAMENTO DO SEU CONTRATO. ASSIM, AJUIZOU AÇÃO JUDICIAL NA VARA FEDERAL DE LINHARES. ARGUMENTA QUE PARA NÃO TER O CURSO INTERROMPIDO CUSTEOU AS DESPESAS DAS MENSALIDADES ATÉ O TÉRMINO DO ANO DE 2017. EM 2018, POR NÃO TER SUA SITUAÇÃO RESOLVIDA, FICOU SEM ESTUDAR, SENDO BLOQUEADO NO SISTEMA ACADÊMICO. O CRÉDITO DO ALUNO SÓ FOI RECONHECIDO EM MARÇO DE 2020, PORÉM COM O MONTANTE DA DÍVIDA RELATIVA A 2019, ANO EM QUE NÃO ESTUDOU. RELATA QUE VEM SENDO COBRADO POR MENSALIDADES PENDENTES DO ANO DE 2019, MESMO SEM TER ESTUDADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, IN VERBIS SEU DISPOSITIVO:
“A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS em nome de CHARLES MARIANO DE OLIVEIRA relativos a mensalidade compreendidas entre os anos de 2014 e 2020; B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO À REQUERIDA, que se abstenha de promover qualquer ato de cobrança relativo ao débito descrito no item A), ou ainda, impor qualquer medida impeditiva para realização de rematrícula em razão do citado débito, uma vez que inexistente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida e diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da realização de rematrícula; C) CONDENO a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data;”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”, INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS, AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE INDENIZAÇÃO. ADUZ INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA O TRÂMITE DA PRESENTE AÇÃO. PUGNA, NO MÉRITO, PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REJEITO, INICIALMENTE, A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR ENTENDER QUE A CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA NA INICIAL SE REFERE A ATOS PRATICADOS PELA PARTE REQUERIDA. ADEMAIS, JÁ HOUVE APRECIAÇÃO DOS PLEITOS RELATIVOS AO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NA JUSTIÇA FEDERAL. EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE JULGAMENTO EXTRA-PETITA, INSTA ESCLARECER QUE O JUIZ NÃO PROFERIU DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA PEDIDA. HOUVE ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL EM RELAÇÃO AOS PLEITOS. A MATRÍCULA PRETENDIDA PELO AUTOR, SEM A COBRANÇA DE DÉBITOS RESULTOU NO DEFERIMENTO DO ITEM ‘A’ EM QUE O MAGISTRADO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS MENSALIDADES DE 2014 A 2020. ADEMAIS, O AUTOR REQUEREU EXPLICITAMENTE O ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS E, EMBORA NÃO O TENHA QUANTIFICADO, O PEDIDO CONTÉM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS QUE PERMITEM AO RÉU IDENTIFICAR CORRETAMENTE A PRETENSÃO DO REQUERENTE, GARANTINDO SEU DIREITO DE DEFESA. NÃO HOUVE, PORTANTO, VÍCIOS NO JULGAMENTO. APÓS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE O AUTOR TIVESSE FREQUENTADO AS AULAS NORMALMENTE, O QUE DARIA ENSEJO AS COBRANÇAS REALIZADAS. ASSIM, HOUVE NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO INDEVIDO DO AUTOR. OS
DANOS MORAIS NÃO FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.
HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.